Tribunal: TJDFT
Processo: 0717223-63.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NEGÓCIO JURÍDICO. QUITAÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA. PROVA DA REGULARIDADE.
1. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito da causa. Se o julgado está devidamente fundamentado, a parte insatisfeita deve utilizar meios processuais idôneos à sua modificação.
2. Não se justifica a oposição de aclaratórios para reexaminar decisão colegiada que enfrentou corretamente o objeto recursal e se fundamenta nas provas dos autos e na legislação aplicável ao caso.
3. O mero descontentamento com a conclusão do Colegiado não autoriza a oposição de declaratórios, cujo objetivo, na dicção do art. 1.022 do CPC, é suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material no acórdão.
4. Se o acórdão embargado enfrentou a pretensão recursal e constatou a regularidade na procuração outorgada e na escritura pública que deu quitação ao negócio jurídico, não há omissão a ser suprida pela adequada via dos embargos de declaração.
5. Recurso não provido.